Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRATURA DE PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL INDIRETO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Não se constata a ocorrência dos alegados vícios no julgado, pois a argumentação expendida no acórdão é bastante clara ao consignar que, segundo a perícia, não é possível que a paciente, que estava inconsciente restrita ao leito e não se movimentava sem a ajuda de terceiros, tivesse provocado sozinha e espontaneamente uma fratura completa do osso do braço durante a internação no hospital Réu.
2. Concluiu-se, então, que, diante das falhas nos serviços do requerido, deveria responder objetivamente pelos danos causados, com base na teoria do risco da atividade, com amparo no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 186, 187, 927, 932 inciso III, do Código Civil.
3. Constatado o dano moral indireto, o valor da indenização foi majorado para R$ 20.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores, considerando-se as particularidades do caso concreto, pois o descaso com a enferma que gerou a quebradura do braço dela é uma situação extraordinária de sofrimento tanto para a doente quanto para seus filhos.
4. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos da autora visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
5. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.